Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAIS MILITARES. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes/recorrentes contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, os requerentes/recorrentes alegam, em síntese, que sua filha estuda na escola CED - São Francisco, e que no dia 28/03/2023, após desentendimentos com o diretor da instituição, foram convidados a se retirarem da escola, o que teria sido atendido, e que no momento em que estavam saindo foram abordados por três policiais militares questionando fatos ocorridos momentos antes; que os policiais militares, após conversarem com o diretor da escola, se dirigiram aos requerentes/recorrentes e solicitaram os documentos de identificação, e que ao questionar a necessidade de apresenta-los, houve uma grande confusão. Diz que tais fatos ocorreram na frente dos demais alunos da escola e que foi inclusive motivo de gravações divulgadas posteriormente. Sustenta que os policiais militares abordaram os requerentes/recorrentes de maneira abusiva e humilhante. Esclarece que não houve resistência às ordens policiais, e que foram algemados. Afirma estarem presentes os requisitos para responsabilização do Estado em razão da abordagem abrupta ocorrida em face dos requerentes/recorrentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID’s. 50206686, 50206687, 50206688 e 50206690). Contrarrazões apresentadas (ID. 49630348).
4. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o). Ao interpretar tal norma o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE no 841.5261), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva (risco administrativo), prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. No que se refere à expressão "nessa qualidade", a doutrina, ao interpretá-la, assevera que a responsabilização do Estado não se circunscreve às situações em que o agente esteja no exercício oficial de suas funções, devendo alcançar também aquelas em que procede a pretexto de exercê-las ou mesmo em desvio, notadamente quando se vale de alguma facilidade que lhe foi propiciada exclusivamente em razão de sua condição especial de agente estatal (sobre o tema CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito Administrativo, 31a ed. Malheiros, 2014, P. 1027/1028).
5. No caso dos autos, conforme se verifica da dinâmica dos fatos, dos documentos e dos vídeos colacionados aos autos, os requerentes, ora recorrentes, precisaram ser contidos por mais de um policial, dando azo para que eles agissem de forma dura em cumprimento da sua função constitucional de preservação da ordem pública. Com efeito, é dever de todo o cidadão colaborar com as autoridades para o melhor deslinde dos fatos. No vídeo de ID. 49600483 observa-se claramente que os recorrentes estão bastante alterados, inclusive proferindo palavras de “baixo calão” em desfavor dos policiais que estão fazendo a abordagem.
6. O Boletim de Ocorrência de ID. 49600477 consigna que o requerente/recorrente se recusou a apresentar seus documentos pessoais, e que quando foi informado que precisava acompanhar a guarnição policial até a Delegacia de Polícia se recusou a ir, razão pela qual os policiais fizeram uso de algemas, momento em que a requerente/recorrente, esposa do 1o requerente, tentou intervir. Além disso, também consta do Boletim em questão que o requerente/recorrente estava na posse de uma motocicleta sem placa, e no baú do veículo foi encontrado um estilete, e que teria ameaçado o suposto namorado de sua filha. Constam também nos autos requerimentos de encaminhamento dos requerentes/recorrentes ao exame de corpo de delito junto ao IML, mas efetivamente não foram juntados os laudos oficiais.
7. Desta forma, os fatos narrados pelos recorrentes são destituídos de verossimilhança, porquanto não comprovaram, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o alegado dano experimentado, restando demonstrado que os agentes públicos estavam no estrito cumprimento do dever legal, o que exclui a responsabilidade objetiva do Estado.
8. Precedentes: (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESISTÊNCIA ÀS ORDENS PROFERIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1698591, 07446111120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISCUSSÃO ENTRE FEIRANTES. ACIRRAMENTO EMOCIONAL. ABORDAGEM POLICIAL DIFICULTADA. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. SUSPEITA DE ESTAR ARMADO. USO DEVIDO DE ALGEMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1607594, 07387499320218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. EXCESSO. USO DE ALGUEMAS. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. Acórdão 1434131, 07240295820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Acórdão 1331696, 07090546520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Feitas essas considerações, deve-se manter na íntegra a sentença atacada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Custas pelos recorrentes. Condenam-se os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa tendo em vista a apresentação de contrarrazões.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.